Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NEGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. NÃO SOLICITAÇÃO DE EXAMES E AVALIAÇÃO MÉDICA PRÉVIA. RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” (SÚMULA 609, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). 1.1. Na hipótese de a seguradora não exigir exames e avaliação médica prévios ao segurado, a mesma assume o risco de sua negligência, o qual somente pode ser afastado na hipótese de comprovação da má-fé do segurado.
2. No caso dos autos, não restou demonstrada a má-fé da falecida contratante, uma vez que veio a morrer mais de 11 (onze) meses após a celebração do contrato e não há notícia de ter atrasado qualquer das prestações, de modo a que ficar evidenciada eventual manobra fraudulenta. Além disso, não se pode esquecer que o seguro prestamista cobria “morte qualquer causa”, tendo sido estabelecido prazo de carência de 90 (noventa) dias para morte natural, o qual já havia sido cumprido. Assim, em homenagem à boa fé objetiva, como o fato de a segurada ter falecido (morte natural, conforme anotado por documento elaborado pelo médico parecerista da segurada ré) após o prazo de carência, e como não houve solicitação prévia de exames e avaliação médica, a seguradora não podia negar o pagamento da cobertura securitária, mormente porque não incrementados dolosamente os riscos do contrato.
3. Recurso conhecido e não provido.